Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMAR DA COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e compensação por danos morais. EDIMAR alegou ser servidor público aposentado do DISTRITO FEDERAL e que ao longo do tempo contratou empréstimos consignados, cartão de crédito e outros produtos oferecidos pelo banco. Atualmente, sua situação é de superendividamento e o banco retém a totalidade de seus rendimentos para o cumprimento das obrigações contratadas. Pretende a declaração de nulidade do contrato de seguro prestamista e a revisão das cláusulas contratuais no tocante aos juros remuneratórios por entende-las abusivas. A título de tutela de urgência, requereu que o banco seja compelido a limitar o somatório dos descontos consignados em folha de pagamento e debitados diretamente em conta-corrente a 35% de seus rendimentos líquidos e na forma do art. 116, §§1o e 2o, da Lei Complementar n. 840/2011. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o reconhecimento de eventual abusividade demanda dilação probatória e somente seria possível após o contraditório e ampla defesa. Nas razões recursais, repristinou a alegação de que o banco retém a totalidade de seus rendimentos e que a título de tutela provisória deveria reduzir tais descontos a 35% da renda líquida, a fim de assegurar o mínimo existencial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar quanto a aparente contradição de sua pretensão com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos, sustentou que o precedente não seria aplicável aos servidores públicos (ID 60860724). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. EDIMAR DA COSTA ajuíza ação contra BANCO DE BRASÍLIA SA Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. (...) A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Para reverter tal decisum, o agravante reiterou que sua renda estaria comprometida com os débitos lançados em folha de pagamento e em sua conta corrente, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Primeiramente, é preciso assinalar que a pretensão principal é a revisão das taxas de juros dos múltiplos empréstimos contraídos pelo recorrente e não a repactuação de dívidas. Embora a Lei no. 14.181/2021, tenha aberto novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial, o autor optou por caminho diverso. Em exame ao contracheque do autor e relativo ao mês de abril do corrente ano, constata-se que o limite de descontos para empréstimos consignados está sendo respeitado (ID 197118053). De fato, o decisum combatido fez a adequada abordagem da pretensão liminar, ou seja, a impossibilidade do contraditório diferido, considerando a natureza da relação jurídica, a justa expectativa das partes, o princípio da boa-fé e as consequências da eventual alteração das condições ajustadas neste momento e caso o pleito ao final seja desfavorável. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência com relação a litígios desse jaez e no sentido de que a concessão de liminar pressupõe: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz (Recurso Repetitivo - REsp 1061530). Nesse sentido já se firmava a jurisprudência PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão infraconstitucional suscitada no recurso especial não foi debatida no acórdão recorrido nem, a respeito, foram opostos embargos de declaração. 2. Nas ações de revisão de cláusulas contratuais, é possível a concessão de antecipação de tutela para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes quando demonstrado que a contestação do débito se funda em bom direito e depositado o valor correspondente à parte reconhecida do débito. 3. O pedido de antecipação de tutela é meio hábil para suspender execução extrajudicial de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido. (REsp 409.377/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 391) A partir dos termos da petição inicial e do recurso, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque não se apontou analiticamente a jurisprudência de tribunal superior em consonância com o pedido inicial, tampouco se depositou o valor que entende incontroverso, mas se objetiva apenas a reduzir os pagamentos voltados aos empréstimos ao percentual de 35% (trinta e cinco porcento). É preciso deixar claro que a parte não postula sob o pálio da Lei no. 14.181/2021 – Lei do Superendividamento – mas persegue tão somente a revisão de cláusulas contratuais e às quais imputa o vício de abusividade nos termos da Lei do Consumidor, precisamente quanto à taxa de juros e a exigência seguro prestamista. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator